Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710518-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizado pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, processo n. 0702774-26.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 187221548 da origem): “Vê-se da certidão de ID 179792658 que foram bloqueados valores das contas bancárias das executadas ELO CONSULTORIA (R$ 47.348,04) e CARMEM (43.222,46). Na petição de ID 181318978 a executada ELO CONSULTORIA apresentou impugnação à penhora. Alega a executada que o valor penhorado corresponde à integralidade do faturamento da pessoa jurídica. Que o faturamento da empresa não pode ser penhorado integralmente. Dessa forma, pleiteia pela liberação do valor e, subsidiariamente, pela liberação de 90% do valor em seu favor. Junto à petição a parte executada anexou diversos boletos e notas fiscais. Na petição de ID 186680890 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega a exequente que a parte executada não comprovou a relação do valor bloqueado com os boletos apresentados. Que a apresentação de boletos a vencer não impede a manutenção da penhora. Pleiteia, assim, o afastamento da impugnação e manutenção do bloqueio. É a síntese do necessário. Decido. A controvérsia está em saber se o valor penhorado faz parte do faturamento da empresa executada, o que o torna impenhorável, uma vez que a penhora de faturamento é medida excepcional, não podendo recair sobre sua integralidade. Dispõe o art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao réu comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Os diversos boletos e notas fiscais anexados aos autos pela parte executada não comprovam que o valor penhorado faz parte de seu faturamento, ou seja, do capital de giro imprescindível à manutenção da empresa. Não é possível presumir que todo valor penhorado de conta bancária de empresa faça parte de seu faturamento, sob pena de reconhecer uma impossibilidade de utilização do sistema SisbaJud em face de pessoa jurídica, inviabilizando a satisfação do processo executivo. Em verdade, a pessoa jurídica atingida pela restrição de seu crédito deve comprovar que este faz parte de seu faturamento, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 47.348,04 em conta de titularidade da executada ELO CONSULTORIA. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento da quantia em questão. Quanto à executada CARMEM Decorrido o prazo sem impugnação à penhora de ID 179792658, no valor de R$ 43.222,46, converto-a em pagamento. 1. Expeça-se em favor da parte exequente alvará ou ofício de transferência. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. 2. Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens à penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Inconformado, o executado, ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, recorre. Em síntese, aduz que a penhora realizada ocorreu sobre seu faturamento, e que, a despeito de ter demonstrado isso, a impugnação foi rejeitada. É contra esta decisão que recorre. Diz que “a atividade da ré é o desenvolvimento de cursos presenciais e de eventos corporativos, não há dúvidas de que ela passou por diversas dificuldades no período da pandemia. As dificuldades foram tantas que a empresa quase fechou as suas portas. A superação do período tenebroso da pandemia ainda não ocorreu, mas a empresa tem, aos poucos, conseguido desenvolver as suas atividades, como foi possível verificar na documentação apresentada junto com a impugnação.” Defende tese subsidiária no sentido de que seja liberado ao recorrente o montante de 90% do valor penhorado. Liminarmente requer “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a r. decisão atacada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento”. No mérito requer o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a r. decisão atacada, para que seja dado provimento a este recurso determinando, de imediato, a liberação dos valores bloqueados das contas da ré. Alternativamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer o provimento deste agravo para que seja liberado a favor da ré o montante referente a 90% (noventa por cento) do valor bloqueado, para possibilitar que sejam mantidas as suas atividades.” Ao ID 57195413 determinado que a parte recorrente acostasse aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, porquanto não realizado concomitantemente com o protocolo do recurso. Comprovado o recolhimento do preparo em dobro ao ID 57594673 e 57594674. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. A penhora em conta bancária de empresa devedora somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são imprescindíveis ao seu funcionamento. Em princípio, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o simples fato de a penhora ter ocorrido na conta bancária da pessoa jurídica não enseja automática comprovação de que se trata de faturamento, nem tampouco tem o condão de comprovar que é imprescindível a sua atividade. Malgrado a relevância dos argumentos aventados pela parte agravante, mas, é de se registrar que estes carecem de suporte probatório apto a viabilizar o desbloqueio do numerário, como pleiteado. Desse modo, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se antevê perigo de dano irreparável, pois não veio aos autos prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a atividade da empresa. Ressalte-se, por fim, que a r. decisão a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à ocorrência de preclusão, o que, neste ponto, afasta risco ao resultado útil do processo, assim como eventual alegação de irreversibilidade da medida. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator